Tribunal: TJES
Processo: 0000876-35.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000876-35.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR MARTINS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 anos de reclusão, reduzida pela detração para 07 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que o acusado foi flagrado armazenando significativa quantidade de entorpecentes — maconha, cocaína e crack —, parte em imóvel abandonado e parte em sua residência, todos acondicionados para comercialização, tendo admitido sua participação na atividade ilícita, inclusive no fracionamento das substâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há uma questão em discussão:

(i) analisar a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza, quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, devem preponderar na individualização da pena.

5.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, incluindo drogas de elevado potencial lesivo, como cocaína e crack, bem como o acondicionamento voltado à mercancia, evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

6.
A jurisprudência admite a elevação significativa da pena-base quando lastreada em fundamentação concreta, inexistindo ilegalidade na adoção de patamar superior ao mínimo legal.

7.
Não há critério matemático rígido para fixação do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo tal definição inerente à discricionariedade vinculada do magistrado, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.
A pretensão defensiva de limitação do aumento à fração de 1/6 não encontra amparo legal, tratando-se de parâmetro meramente referencial e não vinculante.

9.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente realizada, inexistindo insurgência quanto a essa fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
2. A ausência de critério matemático rígido na dosimetria da pena confere ao magistrado discricionariedade vinculada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000876-35.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR MARTINS MENDES
APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
JÚLIO CESAR MARTINS MENDES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 18068808), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
08
(oito)
anos de reclusão
, reduzida pela detração ao patamar de
07 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 18068821), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, excesso na dosimetria da pena, ao argumento de que a reprimenda foi fixada de forma desproporcional, com elevação de 03 (três) anos acima do mínimo legal exclusivamente em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. Requer, ao final, a reforma da sentença para redução da pena-base ao mínimo legal ou a patamar próximo dele, não superior à fração de 1/6 (um sexto).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 03 de abril de 2025, no bairro Novo Horizonte, município de Serra/ES, policiais militares foram acionados via CIODES para averiguar denúncia anônima informando a existência de comércio de entorpecentes sob a fachada de um estabelecimento de “lava a jato”, apontando um indivíduo conhecido como “Beiçola” como responsável pelo armazenamento das drogas e o denunciado Julio Cesar Martins Mendes, vulgo “Boi” ou “JC”, como participante da atividade ilícita.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram três indivíduos que demonstraram inquietação com a aproximação da guarnição. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a abordagem pessoal, os militares realizaram diligências em uma residência abandonada situada em frente ao estabelecimento, onde localizaram 717 (setecentas e dezessete) buchas de maconha, pesando aproximadamente 890g (oitocentos e noventa gramas), acondicionadas para comercialização.

Em diálogo com os policiais, o denunciado admitiu espontaneamente que atendia pela alcunha de “Boi” e que guardava os entorpecentes a pedido de “Beiçola”. Na mesma ocasião, informou possuir outras substâncias ilícitas armazenadas em sua residência, localizada nas proximidades.

Após autorizar o ingresso dos policiais no imóvel, foram apreendidos 79 (setenta e nove) pinos de cocaína, com peso aproximado de 125g (cento e vinte e cinco gramas), 26 (vinte e seis) pedras de crack, pesando cerca de 5g (cinco gramas), um fragmento maior da mesma substância, com aproximadamente 20g (vinte gramas), além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

O acusado admitiu ainda que, na noite anterior, havia auxiliado no fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes destinados à comercialização.

Feitos esses esclarecimentos
, registro que a defesa não questiona a autoria nem a materialidade delitivas, restringindo sua insurgência à alegada desproporcionalidade da exasperação promovida na primeira fase da dosimetria.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, compete ao magistrado fixar a pena-base à luz das circunstâncias judiciais legalmente previstas, observando-se, nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, a regra especial do art. 42, segundo a qual a natureza e a quantidade da droga apreendida devem preponderar na individualização da pena.

No caso, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante revela-se idônea e proporcional, considerando não apenas a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também a diversidade das substâncias encontradas — maconha, cocaína e crack —, estas últimas reconhecidamente dotadas de elevado potencial lesivo à saúde pública, além da forma de acondicionamento voltada à comercialização ilícita. Tais circunstâncias evidenciam grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

Cuida-se, portanto, de adequada aplicação do critério de individualização da pena previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, inclusive em patamar significativo, desde que haja fundamentação concreta (AgRg no HC 959.803/CE, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
j. 30/04/2025
, DJe 08/05/2025).

Outrossim, inexiste na legislação penal critério matemático rígido para a definição do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, inserindo-se tal fixação no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não procede a pretensão defensiva de limitação do acréscimo à fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de parâmetro meramente jurisprudencial e não vinculante, sobretudo diante das circunstâncias concretas do caso.

Ressalte-se, ainda, que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, sendo compensada com a agravante da reincidência específica, sem insurgência recursal quanto a esse aspecto. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira etapa, não há reparo a ser promovido na reprimenda fixada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18337694),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, registro que a presente decisão apreciou expressamente os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, restando tais dispositivos
devidamente prequestionados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.